Tribunal: TJSP
Processo: 1004071-65.2023.8.26.0602
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Receptação
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – Havendo na denúncia, a exposição dos fatos criminosos de forma insuficiente e obscura, não especificando todas as suas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA
– REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – Havendo na denúncia, a exposição dos fatos criminosos de forma insuficiente e obscura, não especificando todas as suas circunstâncias, a inicial mostra-se inepta, porquanto não preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Recurso parcialmente provido, somente para alterar o fundamento da rejeição da denúncia para o artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, por ser manifestamente inepta.